Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310076683APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATENUANTE DO ART. 66 DO CP NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Tese defensiva inaugurada nos embargos de declaração não é cognoscível na via estreita e delimitada do recurso integrativo.
3. Inexistindo circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ao crime não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.